Tribunal: TJSP
Processo: 1036761-04.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cumprimento da obrigação prevista na sentença e impugnada pelo apelante – Ato incompatível com a vontade de recorrer – Exegese do art. 1.000 do CPC – Apelo do Banco réu não conhecido.
CAMBIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL – Duplicata – Protesto indevido contra pessoa jurídica – Protesto ilegítimo – Dano moral – Ocorrência – Dano "in re ipsa" - Indenização arbitrada em

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cumprimento da obrigação prevista na sentença e impugnada pelo apelante – Ato incompatível com a vontade de recorrer – Exegese do art. 1.000 do CPC – Apelo do Banco réu não conhecido.
CAMBIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL – Duplicata – Protesto indevido contra pessoa jurídica – Protesto ilegítimo – Dano moral – Ocorrência – Dano "in re ipsa" - Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão – Juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.
Recurso da autora provido e recurso do Banco réu não conhecido.